Tribunal: STF
Processo: Rcl 45730
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 395/DF E NA ADPF 444/DF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DE QUE NÃO SE CONHECE.



    I – É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, §1º).



    II – Agravo interno de que não se conhece.